Tribunal: STF
Processo: RE 1388612
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Obrigação de fundamentação de decisões. Acórdão omisso. Reinterpretação de norma infraconstitucional e reexame de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Razões do agravo dissociadas, em parte, da decisão agravada. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo regimental contra decisão monocrática em que dado provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, ante a verificação de que não houve o devido enfrentamento, pela Corte de origem, de matéria levada a seu julgamento



    2.  O fato relevante. A agravante alega que o recurso extraordinário da parte adversa não poderia ter sido conhecido ou acolhido.



    3.  As decisões anteriores. O TRF1 deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante, para determinar o prosseguimento da execução. O STJ não conheceu do agravo em recurso especial. Em decisão monocrática, foi dado provimento ao recurso extraordinário e determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que se pronuncie sobre ponto omisso.



    II. Questão em discussão



    4.  No presente recurso, a agravante sustenta que o recurso extraordinário interposto pela União não podia ser conhecido, por ausência de prequestionamento do art. 93, inc. IX, e por ausência de repercussão geral em relação ao art. 5º, inc. LV. No mérito, sustenta que há parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que dispensa a União de interpor novos recursos em matéria idêntica à dos autos, o que configura ausência de interesse recursal. Alega que deixou claro seus posicionamentos sobre questões e pretensões da União e, dessa forma, "há de se reconhecer que não há como acolher as razões da União".



    III. Razões de decidir



    5. A Corte de origem deixou de apresentar qualquer fundamentação a refletir o devido enfrentamento da matéria levada a julgamento pelo ora agravado, mesmo após a oposição de embargos de declaração, sendo nulo por negativa da devida prestação jurisdicional.



    6. Houve oposição de embargos de declaração em relação ao ponto omisso do acórdão recorrido.



    7. O afirmado acerca de ausência de interesse recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório e de normas de natureza infraconstitucional, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário.



     8. Quanto ao parágrafo referente ao mérito, esse é integralmente dissociado dos fundamentos da decisão recorrida, fazendo incidir, no ponto, o enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9.  Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    __________



    Ato normativo citado: Constituição da República, art. 93, inc. IX.